Tribunal: TJES
Processo: 0030499-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030499-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030499-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON ALVES DE MELO - ES17201-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pablo do Nascimento Estevão
em face da sentença proferida pel
a
MM
ª
Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara
da Fazenda Pública
de Vitória que julgou
im
procedente os pedidos autorais, condenando
o apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, observado os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em razões recursais,
o
apelante pugnou,
preliminarmente, pela nulidade da r. sentença por ausente análise de todas as questões debatidas e da legislação pátria. No mérito, pugnou pela reforma da r.
sentença sustentando, em síntese, que
(i)
existe o dever de indenizar materialmente e moralmente o apelado, vez que está demonstrado a conduta lícita do agente público, através dos depoimentos e provas dos autos, que o apelante foi exonerado e transferido de forma indevida;
(ii)
é devido danos morais em decorrência da indevida transferência do local de trabalho, tendo sido punido antes mesmo de qualquer apuração, que apenas ocorreu posteriormente através de PAD que resultou em sua absolvição;
(iii)
sustenta que a exoneração não ocorreu por motivo relevante ou interesse da administração e, sim, por vingança pessoal do ex-secretário e a pedido da promotora;
(iv)
que os documentos apresentados pelo requerido estão eivados de vícios, não merecendo valor de prova.

Em contrarrazões recursais,
o Estado apelado
pugnou pelo desprovimento do recurso com manutenção incólume da r. sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030499-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO DO NASCIMENTO ESTEVAO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON ALVES DE MELO - ES17201-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar – nulidade da sentença por não enfrentamento da legislação pátria)

O apelante sustenta
que a sentença é nula,
haja vista o juízo
a quo
não ter fundamentado sua decisão nas provas documental e testemunhal, se limitando a mencionar acerca do cargo de confiança
ser de livre exoneração
, tendo violado os artigos 93, IX, da CF, 85 e parágrafos, do CPC, 186, 187, 927 do Código Civil.

O ordenamento processual civil pátrio, visando a combater a fundamentação genérica e que não se debruce sobre as nuances do caso concreto, considera não fundamentada a decisão que invoque precedente ou súmula sem estabelecer a correlação com as questões tratadas no caso em apreço
1
.

Todavia, tal previsão legal não requer do órgão julgador a realização de juízos infinitos sobre cada filigrana processual, sob pena de comprometer a própria celeridade do processo.

Exigir que
o julgador esclareça exaustivamente as razões de aplicação deste ou daquele
artigo e princípio constitucional,
representa
apego excessivo ao teor do art. 489,
§1º, do CPC.

Dessa forma, esta preliminar, de igual modo, não merece prosperar, na medida que não há que se confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação, sobretudo porque o Juiz deve decidir segundo seu livre convencimento.
Julgado desta Colenda Câmara:

(
...)
1. A

fundamentação concisa ou contrária ao interesse da parte não se cofunde com ausência de fundamentação, notadamente quando é suficiente para a solução da controvérsia.

(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090094152, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
(grifei)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

Conforme relatoriado, trata-
se de recurso de apelação cível interposto por
Pablo do Nascimento Estevão
em face da sentença proferida pel
a
MM
ª
Ju
íza
de Direito da
4
ª Vara
da Fazenda Pública
de Vitória que julgou
im
procedente os pedidos autorais, condenando
o apelante ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, observado os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação indenizatória ajuizada pelo apelante, inspetor penitenciário que exercia, à época dos fatos, a função gratificada de chefe de equipe da unidade prisional máxima 1.

Sustenta, o apelante, que a
P
romotora
de Justiça
Viviane Piloto tentou ingressar no presídio sem a identificação funcional, criando uma situação constrangedora que culminou em sua exoneração do cargo de chefe de equipe
e sua transferência para outra unidade prisional, sendo aberto PAD em verdadeiro caso de perseguição
e
advocacia administrativa.

Diante dos acontecimentos, ingressou com a presente demanda a fim de ser reintegrado no cargo de chefia
e
ser o Estado condenado por danos morais e materiais.

A princípio, cumpre esclarecer que c
onforme se depreende de simples leitura do art. 37, inciso II, da CR, uma das características marcantes do cargo em comissão é a liberdade que o administrador público possui de nomeação e exoneração (
ad nutum
), não impondo o texto constitucional qualquer limite, salvo, por óbvio, aqueles inerentes aos princípios da administração pública e às demais limitações constitucionais de observância obrigatória.

É nesse sentido que entende a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES. Se não, vejamos:

(...)
O cargo de provimento comissionado traduz-se em vínculo precário, sendo autorizada a exoneração a qualquer tempo,
ad nutum
, por critério de conveniência e oportunidade.

Nessa linha, o STJ pacificou o entendimento de que os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração(AgRg no RMS 49.412/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

(TJES, Classe: Apelação, 042160002905, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

(...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o exercício de cargo em comissão e de empregos ou funções de confiança são incompatíveis com a garantia constitucional da estabilidade, possuindo como característica predominante a possibilidade de exoneração ad nutum (AgInt no RMS 53.984/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017)

(...)
A teor do disposto no artigo 37, II, da CF, o provimento de cargos em comissão configura ato administrativo discricionário. A nomeação e exoneração de servidores para os referidos cargos submete-se à conveniência e à oportunidade da autoridade pública competente, observado o interesse público. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.870.517 SC, Relator Ministro OG FERNANDES, 25/05/2020.) 3. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).(RECURSO ESPECIAL Nº 1.870.517 SC, Relator Ministro OG FERNANDES, 25/05/2020.)
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 026190018148, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

No caso dos autos, da análise por menorizada do conjunto probatório, destacando-se as provas testemunhais e o processo administrativo, não verifico elementos capazes de demonstrar ato ilícito do Estado apelado para ensejar as indenizações pretendidas.

Explico.

D
iferente do arguido pelo apelante, não há nos autos comprovação de punição ao servidor, na medida que, sendo o cargo comissionado de livre nomeação e exoneração, o fato d
o servidor
ter sido exonerado não se enquadra como sanção, mas tão somente uma interpretação de conveniência e oportunidade do executivo responsável.

Nessa senda, o Apelante alega que é um funcionário exemplar e que sua irresignação se deu pela forma como a exoneração procedeu, considerando não haver qualquer motivo relevante para tal ato do Estado.

Ocorre que não é necessário motivação para exoneração de cargo de confiança, exatamente por sua característica de ato discricionário. Colaciono decisões deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema:

(...)
Uma das caraterísticas do cargo em comissão é a precariedade e a transitoriedade, de sorte que o ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, provido na forma do art. 37, inciso II, da CF/88, não possui garantia de estabilidade,
em face da possibilidade de exoneração a qualquer tempo e por ato discricionário da Administração.

(TJES, Classe: Apelação, 002170008920, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

(
...)
A exoneração de servidor ocupante de cargo comissionado não exige contraditório ou ampla defesa, configurando um poder discricionário da Administração Pública.

(TJES, Classe: Apelação, 030170099482, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Concernente à impugnação do apelante quanto aos documentos analisados, não há prova nos autos de que o Processo Administrativo Disciplinar nº 7252068 está eivado de vícios capazes de afastar seu valor probatório ou, ainda, que a conclusão da comissão processante foi alterada e que a conclusão foi pela sua absolvição.

Resta demonstrado, especialmente pelos depoimentos testemunhais, que houve uma situação de desentendimento entre o apela
nte
e a promotora,
em que ambos tinham como objetivo exercer suas funções,

havendo,
entretanto,
ruído na comunicação, o qual originou o conflito entre os servidores públicos.

Não há como olvidar que não é obrigação do agente apelante reconhecer a Promotora de Justiça, sendo dever desta se identificar. Contudo, vê-se do videomonitoramento da unidade prisional que, mesmo após já identificada a autoridade, o apelante permaneceu com a postura dura frente a entrada da mesma.

Assim, pela análise do vídeo e pelos depoimentos testemunhais, conclui-se que houve excesso por ambas as partes.

Feita
s
essas cons
i
derações, entendo não ser
possível responsabiliza
ção
pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se
inferir
, pela análise dos autos, que
as questões
arguidas pelo recorrente, como perseguição, punição,
humilhação,
vingança pessoal, racismo e arbitrariedades não p
assam de meras argumentações sem provas
.

P
ortanto, não tendo o apelante comprovação de suas razões, ônus que lhe pertencia, nos termos do art.
373, I,
do CPC, não há como acolher o pedido de
indenização por danos morais e materiais, com a complementação salarial, e a reintegração ao cargo de chefia.

Noutro giro, insta salientar que a
dispensa do cargo em comissão, por si só, não gera o dever de indenizar por parte da Administração Pública, seja por danos morais ou materiais.
Tendo em vista que não há provas nos autos da humilhação ao servidor, não verifico a ocorrência de dano moral indenizável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença
vergastada
.

Com efeito, dada à disposição do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para fixá-lo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da assistência judiciária deferida.

É como voto.

1
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]

§ 1
o

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO LEGISLAÇÃO. REJITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO
AD NUTUM
. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar – nulidade de sentença por não enfrentamento da legislação pátria:
A previsão legal do art. 489 §1º, V do CPC, não requer do órgão julgador a realização de juízos infinitos sobre cada filigrana processual, sob pena de comprometer a própria celeridade do processo.
E
sta preliminar, assim, não merece prosperar, na medida que não há que se confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação, sobretudo porque o Juiz deve decidir segundo seu livre convencimento.
2. Mérito:

Na origem, trata-se de
ação indenizatória ajuizada pelo apelante, inspetor penitenciário que exercia, à época dos fatos, a função gratificada de chefe de equipe da unidade prisional máxima 1,
havendo sido exonerado após situação constrangedora com uma promotora de justiça
.
2.

A princípio, cumpre esclarecer que c
onforme se depreende de simples leitura do art. 37, inciso II, da CR, uma das características marcantes do cargo em comissão é a liberdade que o administrador público possui de nomeação e exoneração (
ad nutum
), não impondo o texto constitucional qualquer limite, salvo, por óbvio, aqueles inerentes aos princípios da administração pública e às demais limitações constitucionais de observância obrigatória.
Precedentes STJ e TJES.
3.

Resta demonstrado, especialmente pelos depoimentos testemunhais, que houve uma situação de desentendimento entre o apela
nte
e a promotora,
em que ambos tinham como objetivo exercer suas funções,

havendo,
entretanto,
ruído na comunicação, o qual originou o conflito entre os servidores públicos.
4.
Não é

possível
a
responsabiliza
ção
do Estado
pelos fatos elucidados na peça de apelação, uma vez que é de se
inferir
, pela análise dos autos, que
as questões
arguidas pelo recorrente, como perseguição, punição,
humilhação,
vingança pessoal, racismo e arbitrariedades não p
assam de meras argumentações sem provas
.
5.
A
dispensa do cargo em comissão, por si só, não gera o dever de indenizar por parte da Administração Pública, seja por danos morais ou materiais.
Tendo em vista que não há provas nos autos da humilhação ao servidor, não
se
verific
a
a ocorrência de dano moral indenizável.
6.
Recurso
conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.